Tribunal: STF
Processo: ARE 1521868
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Leonardo Walter Breitbarth e Valdeci Constantino Dalmazo; Antonio Carlos de Mattos e Sergio Fernandes de Matos contra decisão monocrática de minha lavra, cuja ementa possui o seguinte teor:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESENÇA DE DOLO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVOS DESPROVIDOS.(doc. 240)



    As partes ora embargantes, Leonardo Walter Breitbarth e Valdeci Constantino Dalmazo, alegam, em síntese, a existência de omissão na mencionada decisão, pugnando que se “explicite, de maneira clara e expressa (i) como o dolo foi individualmente comprovado para cada recorrente, considerando a distinção de suas condutas; (ii) análise da proporcionalidade das penas aplicadas a cada um dos recorrentes, indicando os critérios utilizados para sua manutenção" (doc. 244).



    Por sua vez, as partes ora embargantes, Antonio Carlos de Mattos e Sergio Fernandes de Matos, alegam, em suma, a necessidade de anulação da sentença de primeiro grau, em razão da utilização indevida de prova emprestada (doc. 248).



    É o relatório. DECIDO.



    Não merece acolhida a pretensão das partes ora embargantes.



    Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, quais sejam: “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”.



    Obscuridade é a carência de elementos de organização que confiram harmonia interpretativa ao texto, implicando em dubiedade quanto à linha de raciocínio desenvolvida. Omissão é a ausência de manifestação sobre pedido de tutela jurisdicional, sobre argumentos relevantes suscitados pelas partes e sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado. Contradição é a existência de proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significa a negação da outra. Por fim, erro material é o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos do processo.



    Destarte, o escopo dos embargos declaratórios não é a revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Sua função é ancilar. Em caso de provimento, eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios elencados na lei, de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.



    In casu, a decisão embargada fora cristalina quanto à impossibilidade de reanálise do lastro probatório contido nos autos, tendo consignado expressamente que o tribunal a quo reconhecera tanto a existência de dolo na conduta praticada pelos agentes públicos, como a proporcionalidade das sanções aplicadas; além da validade da prova emprestada, diante do amplo acesso das partes ao referido material no âmbito da ação civil pública, não sendo, portanto, possível a revisão de tais pontos em sede recursal extraordinária. Cite-se excerto (doc. 240):



    “(...) o Tribunal de origem, ao apreciar o mérito da controvérsia, entendeu que as condutas dolosas dos agravantes Agenor Bernardini Junior, José Augusto Araújo Pereira, Antonio Carlos de Mattos, Sérgio Fernandes de Matos, Leonardo Walter Breitbarth e Valdeci Constantino Dalmazo restaram devidamente configuradas, consoante se infere dos seguintes excertos do voto condutor do acórdão ora recorrido: 



    ...



    Destarte, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da existência do elemento subjetivo para a caracterização dos atos de improbidade administrativa e da proporcionalidade das sanções aplicadas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    ...



    Saliente-se também que os princípios da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, LV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 660



    ...



    Relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte....”



    Destarte, não há que se falar em omissão na decisão ora embargada, que fora explícita quanto à impossibilidade de reanálise do acervo fático-probatório dos autos em sede de Recurso Extraordinário. Ademais, restou clara a impossibilidade de se analisar a alegada violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório sob a ótica infraconstitucional como pretendem os embargantes.



    Ex positis, DESPROVEJO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 23 23 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente